Tribunal: TJPA
Processo: 0805671-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805671-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDA DAS GRACAS COELHO CARDOSO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
RAIMUNDA DAS GRAÇAS CARDOSO LOBATO

visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0817960-75.2019.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 1933160 – págs. 1/19
), historia a agravante que contraiu dois empréstimos junto ao banco agravado, sendo 1 (um) na modalidade consignado e 1(um) na modalidade não consignado e que vem sofrendo débitos sobre sua renda acima do limite legal.

Fala a agravante que no contrato de modalidade não consignada, os valores são debitados diretamente em sua conta corrente, utilizada para recebimento de sua remuneração mensal e que tais valores somam o montante de R$1.522,38 (um mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), equivalendo a 45,17% de sua renda, o que prejudica gravemente em seu sustento.

Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Fala da abusividade da conduta do bando agravado.

Cita que o STJ possui entendimento no sentido de que os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignados ou facultativos/voluntários) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade.

Arrola precedente jurisprudencial que entende ser favorável à tese exposta.

Aduz que não há de se diferenciar empréstimos consignados ou contraídos de outra forma de crédito pessoal para fins de limitação ao percentual de 30% (trinta por cento), como no caso do BANPARACARD, BANPARA VOLTA AS AULAS, CRÉDITO COMPUTADORES e CONTRATO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA, devendo ser considerado o montante total de desconto com os referidos empréstimos.

Destaca que o banco agravado, de forma abusiva, com intenção de se apropriar da renda da agravante, burla a lei dos empréstimos consignados, porquanto está aplicando aos descontos praticados em conta corrente as características essenciais dos empréstimos consignados.

Discorre sobre a má-fé do banco agravado, bem como defende a possibilidade da declaração de nulidade e de revisão das cláusulas contratuais.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de que o bando agravado se abstenha de realizar qualquer débito direto na conta de titularidade da agravante ou, alternativamente, a revisão dos contratos firmados entre as partes, limitando os descontos ao valor de R$1.122,03 (um mil e cento e vinte e dois reais e três centavos), respeitando-se a margem consignável legal.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a antecipação concedida e reformar totalmente a decisão agravada.

Requereu a gratuidade de justiça.

Juntou documentos.

Em decisão (Id. 2933627 – págs. 1/5), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 3026715 – págs. 1/24).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
,
ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 3113751 – págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela consistente na limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos da sua conta bancária, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório, que os empréstimos consignados, no valor total de R$822,63 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) não alcançam o limite de 30% do rendimento líquido mensal da agravante (id nº 9209255 – pág. 4 – autos originários), não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, o empréstimo contraído pela agravante junto à instituição agravada no valor de R$699,75 (seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) – (Id. 9209256 – págs. 1/4 – autos originários), refere-se a empréstimo de natureza pessoal, não se enquadrando na regra da limitação.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito mediante condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

E, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pela parte contratante, pode esta solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pela parte contratante em benefício próprio. Nesse sentido, num exame primeiro, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão da agravante ao contrato de conta corrente/conta salário em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30%.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 03/07/2020